Tribunal: STF
Processo: RHC 65723
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-24
Data de publicação: 1987-11-24

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR INFRINGENCIA DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL.
RÉU QUE RESPONDE A VARIOS PROCESSOS CRIMINAIS, E QUE TEVE PENA
SUPERIOR AO MINIMO LEGAL, PELOS SEUS  ANTECEDENTES E PERSONALIDADE,
LEGITIMAMENTE RECONHECIDOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. RECURSO ORDINÁRIO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.